Tribunal: TJBA
Processo: 0000757-31.2012.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000757-31.2012.8.05.0075 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA APELADO: CHARLEY LINCOLN ALVES SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0000757-31.2012.8.05.0075, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. No acórdão embargado, restou consignado, de forma expressa, que a execução fundada em Cédula de Crédito Comercial sujeita-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, bem como que, no caso concreto, se encontravam presentes todos os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente: a paralisação processual por prazo superior ao prescricional, a prévia intimação do exequente e a ausência de atos efetivos de impulso processual, sendo consideradas genéricas as manifestações apresentadas após as intimações judiciais. Nos aclaratórios, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão relevante, por não reconhecer que a paralisação do feito decorreu de mora do Judiciário, invocando a Súmula 106 do STJ, bem como por ter qualificado como “genéricas” manifestações que, segundo afirma, conteriam pedido específico de penhora de bem imóvel hipotecado. Requer, ainda, o prequestionamento expresso de dispositivos legais e da mencionada súmula, com nítido propósito de viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão restringe-se a verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto: (i) à alegada mora do Judiciário como causa exclusiva da paralisação processual; (ii) à suposta não apreciação das manifestações do exequente, reputadas pelo embargante como diligentes e eficazes; e (iii) à ausência de manifestação expressa sobre a Súmula 106 do STJ, para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsão expressa do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito, à revaloração de provas ou à modificação do entendimento jurídico adotado pelo órgão julgador, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, o que não se verifica na espécie. O acórdão embargado não é omisso quanto à alegação de que a paralisação processual decorreu de falha do aparelho judiciário. Ao contrário do que sustenta o Banco do Nordeste, tal argumento foi expressamente enfrentado no julgado, conforme se extrai da própria ementa e da fundamentação, ao consignar que a questão controvertida consistia, precisamente, em saber se estavam presentes os requisitos da prescrição intercorrente “especialmente diante da alegação de que a paralisação processual decorreu da inércia da Secretaria da Vara”. Após essa delimitação, o colegiado concluiu, de forma motivada, que os requisitos legais encontravam-se configurados, notadamente pela ausência de atos efetivos de impulso processual atribuíveis ao exequente. A conclusão do Tribunal foi clara no sentido de que as manifestações apresentadas após as intimações judiciais não se mostraram aptas a impulsionar o feito de maneira eficaz, sendo qualificadas como genéricas, à luz do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.604.412/SC (IAC), segundo o qual não basta a simples protocolização de petições, sendo exigida a prática de atos concretos e efetivos voltados à satisfação do crédito para afastar a incidência da prescrição intercorrente. Do mesmo modo, não procede a alegação de omissão quanto à Súmula 106 do STJ. O acórdão embargado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deixou claro que a paralisação processual não foi considerada justificável, justamente porque, mesmo após as intimações específicas para manifestação e impulso do feito, não houve a prática de atos reputados eficazes à satisfação do crédito. Ao assim decidir, o colegiado afastou implicitamente a incidência da Súmula 106, por entender que não se tratava de mera demora imputável exclusivamente ao mecanismo da Justiça, mas de situação em que se verificou, à luz do conjunto fático-probatório, a ausência de diligência efetiva do exequente. O que se verifica, na realidade, é inconformismo com o resultado do julgamento, travestido de alegação de omissão. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente, coerente e alinhada à jurisprudência do STJ e deste Tribunal, abordando os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, em estrita observância ao art. 489 do CPC. Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: arts. 921 e 1.022 do CPC; art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.604.412/SC (IAC 1), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.100.000/BA, j. 15.05.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na Apelação Cível nº 0000757-31.2012.8.05.0075, em que figuram, como Embargante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., e, como Embargado, CHARLEY LINCOLN ALVES SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo íntegro o acórdão recorrido, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD8)